Tribunal: TJPA
Processo: 0016016-45.2017.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016016-45.2017.8.14.0009

APELANTE: WELLIGTON PEREIRA DA SILVA

APELADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ. ARGUIÇÃO DE DIREITO A CONVALIDAÇÃO DA MATRÍCULA E PROMOÇÃO A PATENTE DE 2º TENENTE. AFASTADA. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. MATRÍCULA DE CANDIDATOS COM CLASSIFICAÇÃO INFERIOR MEDIANTE DECISÃO JUDICIAL. ACORDOS EM DEMANDAS DE OUTROS CANDIDATOS HOMOLOGADOS. SITUAÇÕES QUE NÃO CONFIGURAM PRETERIÇÃO. PRECEDENTES
.
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. O apelante participou do Concurso Interno para o quadro de Combatentes do Curso de Habilitação de Oficiais 2018 (Edital de Processo Seletivo Interno n.º 001/2016), que ofertava 92 (noventa e duas) vagas, tendo sido aprovado em 131º lugar, ou seja, fora do número de vagas.

2. Arguição de
Direito a
convalidação da matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais de Administração – CHO/2016 e, por ter concluído o curso com êxito, a sua promoção à patente de 2º Tenente. Segundo o Apelante, outros candidatos foram beneficiados por
decisões judiciais, inclusive, homologação de acordo.

3.
Como cediço, o candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de Direito, exceto quando comprovada a existência de cargo efetivo vago, bem como, a preterição arbitrária e imotivada por parte da administração (RE 837.311, Tema 784).

4. Inexistência de preterição nos casos em que a Administração Pública, por força de decisão judicial, procede à nomeação de outros candidatos em posição classificatória inferior, uma vez que, nesta hipótese, não há margem de discricionariedade da Administração.

5.

Registra-se que inexiste informações de acordo na presente demanda, de modo que, havendo posterior acordo entre o Estado e o Apelante, basta ser peticionado nos autos, uma vez que os acordos homologados em outros processos não podem servir de fundamentação para a procedência desta ação.
Precedentes.

6. Na esteira do parecer ministerial, Apelação conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 à 26 de fevereiro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0016016-45.2017.8.14.0009 -PJE) interposta por
WELLIGTON PEREIRA DA SILVA
contra o ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança/PA, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pelo Apelante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS, extinguindo o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do CPC
, nos termos da fundamentação acima, tornando sem efeito a anterior decisão que concedeu a tutela de urgência. Comunique-se a Exma. Sra. Desembargadora Relatora o julgamento deste processo. Condeno a parte autora em custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico atribuído a causa, suspendendo, no entanto, a cobrança por 05 (cinco) anos. PRI. Transitada, arquive. Bragança/PA, 29 de outubro de 2020. (grifo nosso).

Em razões recursais, o Apelante informa ter participado
do Concurso Interno para o quadro de Combatentes do Curso de Habilitação de Oficiais 2018 (Edital de Processo Seletivo Interno n.º 001/2016), que ofertava 92 (noventa e duas) vagas, tendo sido aprovado no 131º lugar. Afirma que o resultado final foi publicado em 17/10/2017, tendo preenchido todos os requisitos do certame, dentre os quais, o tempo de serviço, graduação e escolaridade.

Alega a existência de Direito a participação no curso de formação ante a irregularidade na convocação de três candidatos (Edson Santos, Luiz Campos Júnior e Roberto Sergio) que foram considerados inaptos no TAF, ou, não preenchiam o tempo de serviço, no entanto, por decisões judiciais, tiveram o direito de matrícula no CHO, inclusive, diversos outros militares, realizaram acordo judicial com o Estado do Pará. Assegura que esta irregularidade ocasionou diversas ações de outros candidatos, os quais estão obtendo liminares favoráveis, em observância ao princípio da isonomia.

Destaca que o Magistrado de origem levou em consideração a sentença desfavorável aos casos paradigmas, no entanto, deixou de observar que, posteriormente, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará prolatou a desconstituição da sentença (Edson Santos de Souza – processo n.º 0803521-89.2019.8.14.0000).

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que a ação principal seja julgada procedente, com a convalidação da matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais de Administração – CHO/2016 e, como concluiu o curso com êxito, que seja promovido à patente de 2º Tenente.

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Após, o Apelante peticionou julgado da Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro que seria favorável à sua tese (processo n.º
0017766-86.2017.8.14.0040).

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se o Apelante possui Direito a
convalidação da matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais de Administração – CHO/2016 e, por ter concluído o curso com êxito, a sua promoção à patente de 2º Tenente.

O cotejo probatório demonstra que o Apelante participou do Concurso Interno para o quadro de Combatentes do Curso de Habilitação de Oficiais 2018 (Edital de Processo Seletivo Interno n.º 001/2016), que ofertava 92 (noventa e duas) vagas, tendo sido aprovado em 131º lugar, ou seja, fora do número de vagas.

De igual modo, demonstra que outros candidatos obtiveram a matrícula e promoção possibilitadas por decisões judiciais, inclusive, homologação de acordo.

Como cediço, o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, vez que estes candidatos possuem, via de regra, mera expectativa de direito e, somente quando demonstrada a existência de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato, tal expectativa convalida-se em subjetivo (RE 837.311, Tema 784).

Conforme entendimento jurisprudencial pacífico, não há que se falar em preterição de candidato aprovado em concurso público nos casos em que a Administração Pública, por força de decisão judicial, procede à nomeação de outros candidatos em posição classificatória inferior, uma vez que, nesta hipótese, não há margem de discricionariedade da Administração, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. TEMA DECIDIDO PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. MULTA.

(...) 2
. Consoante o entendimento desta Corte, não há a configuração de preterição de candidato aprovado em concurso público na hipótese em que a Administração Pública procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior por força de decisão judicial. Precedentes
. (...) 5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa.

(STJ, AgInt no RMS 54.135/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 08/08/2018). (grifo nosso).

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PROCESSO SELETIVO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. NOMEAÇÃO DE OUTROS CANDIDATOS. CUMPRIMENTO A ORDEM JUDICIAL. NÃO PRETERIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação, interposto contra sentença, que nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo julgou parcialmente procedente para confirmar a tutela provisória de urgência deferida, que garantiu ao autor a participação na próxima etapa do concurso interno, julgando improcedente o pedido de inscrição automática no curso de formação de oficiais, haja vista que a classificação ocorreu fora do número de vagas;

2. Na origem, o autor informa que é Policial Militar e que se inscreveu para o Curso de Habilitação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará, cujas regras estão contidas no Edital de Processo Seletivo nº 001/2016. Tendo o requerente sido aprovado nas etapas exigidas no Edital 001/2016 postula sua participação na próxima etapa do curso de habilitação de oficiais a ser inscrito no curso de formação. Já na fase de exames médicos o mesmo foi declarado inapto, em razão de supostamente não ter apresentado o exame de “Raio X de Torax”. Requereu ao final a medida liminar para que seja o mesmo declarado apto nos exames médicos, conforme os laudos médicos juntados para que o mesmo possa ser inscrito no Curso de Habilitação de Oficiais; tutela antecipada concedida para determinar que o réu submeta o autor à quarta fase prevista no edital do concurso para o ingresso na carreira de Oficiais da Polícia Militar, e caso seja aprovado, que proceda a inscrição no curso de formação; 3. Em suas razões, o apelante alegou em síntese que a sentença não deve persistir haja vista que o Estado do Pará diante da necessidade de preenchimento de cargos almejados no referido certame, disponibilizou mais vagas para atender a colocação dos candidatos excedentes;
4. Diante da análise do caso concreto, restou incontroverso nos autos que o Edital do Concurso previa apenas 92 (noventa e duas) vagas e a classificação final (190º) do autor se deu acima do número de vagas prevista no edital, o que fulmina com sua pretensão, não havendo que se falar em inscrição automática; 5. Não há preterição de candidato aprovado em concurso público nos casos em que a Administração Pública, por força de decisão judicial, procede à nomeação de outros candidatos, uma vez que, nessa hipótese, não há margem de discricionariedade à Administração Pública, de modo que descabe falar em direito subjetivo do candidato; 6. Acertada sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e confirmou a tutela antecipada de urgência deferida que garantiu ao autor a participação na próxima etapa do concurso interno nº 001/2016, julgando improcedente o pedido de inscrição automática no curso de formação de oficiais, haja vista que sua classificação ocorreu fora do número de vagas ofertada no edital
; 7. Apelação conhecida e improvida. Sentença mantida nos termos da fundamentação.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0013606-84.2018.8.14.0039 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/11/2022). (grifo nosso).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERTAME. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. CANDIDATAS APROVADAS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA.DECISÃO CONFORME PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS EM RAZÃO DE ORDEM JUDICIAL NÃO CONFIGURA PRETERIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ E DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-De acordo com o entendimento pacificado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça (STJ), não há de se falar em preterição de candidato aprovado em concurso público nos casos em que a Administração, por força de decisão judicial, procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior, uma vez que, nessa hipótese, não há margem de discricionariedade ao administrador, de modo que descabe falar em direito subjetivo dos candidatos na posição subsequente da lista classificatória
(RMS 43.292/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 14/06/2016)

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0841307-11.2017.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Tribunal Pleno – Julgado em 05/09/2022).

(grifo nosso).

Portanto, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, conforme bem observado no parecer ministerial:

(...)
Analisando os autos, observa-se que o apelante foi aprovado fora do número de vagas destinadas ao cargo de 2° tenente da Polícia Militar. Aprecia-se no presente caso que a não convocação do apelante não reflete nenhum indício de ilegalidade, já que há somente a expectativa de direito à promoção. Ademais, por força do poder discricionário, a Administração Pública atua dentro dos limites legais, praticando atos com base nos critérios de oportunidade e conveniência
. (...) Assim, o Parquet pronuncia-se pela manutenção da decisão ora atacada, na medida em que restou comprovado que o apelante foi aprovado fora do número de vagas ofertadas no edital do certame e de acordo com o atual entendimento do Superior Tribunal Federal, o candidato não possui direito de ser promovido, mas sim apenas a mera expectativa. (...). (grifo nosso).

Registra-se que inexiste informações de acordo na presente demanda, de modo que, havendo posterior acordo entre o Estado e o Apelante, basta ser peticionado nos autos, uma vez que os acordos homologados em outros processos não podem servir de fundamentação para a procedência desta ação.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/02/2024